Tribunal: TJSP
Processo: 1030926-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030926-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE DA
SILVA ESPINOLA FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030926-55.2018.8.26.0053 -Voto no 20222
2
VOTO (D) No 20222
APELAÇÃO No 1030926-55.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FELIPE DA SILVA ESPINOLA FERREIRA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUIZ: DR. JOSÉ MAURICIO CONTI.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - Alegação de sequela no 2o dedo da mão
direita - Ausência de incapacidade laboral - O trabalhador
não faz jus à indenização acidentária.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência
mantida.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor, contra a r. sentença de fls.
93/95, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada, em
razão sequela no 2o dedo da mão direita, decorrentes de acidente do trabalho em
29.05.2018, no exercício das funções auxiliar de mecânico.
Em recurso, o obreiro sustentou, de forma concisa, padecer de sequela
de fratura no 2o dedo da mão direita, provenientes de acidente laboral; mencionou sentir
dores no referido dedo, impedindo a execução das suas funções, motivo pelo qual faz
jus ao benefício; discordou das conclusões do perito, por destoar das demais provas dos
autos, além disso, o Magistrado não está adstrito ao laudo; arguiu, também, ser isento
das custas processuais.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030926-55.2018.8.26.0053 -Voto no 20222
3
2) FUNDAMENTOS
De início, ressalte-se que o Julgador não se encontra adstrito ao laudo
e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras premissas; entretanto,
as provas acostadas nos autos - inclusive a pericial -, foram suficientes para a convicção
necessária e o desate da contenda, encontrando-se devidamente fundamentada.
Além disso, o autor limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, fazendo críticas e apontando supostas máculas, mas, não conseguiu infirmar as
conclusões do perito de confiança do Juízo.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pelo apelante, o
seu recurso não merece guarida, pois, de acordo com o laudo (fls. 68/72), elaborado,
sem vícios ou contradições, não foi constatada incapacidade laboral.
Convém destacar o constatado no exame físico pericial às fls. 70:
“... MEMBROS SUPERIORES: simétricos, sem edemas, sinais
flogísticos ou hipotrofias.
Punhos e mãos: movimentação ativa e passiva sem limitações
ou dores (pequena limitação para a flexão total do 2o quirodáctilo
direito, que é anulada quando flexiona todos os dedos da mão). Sem
dor à palpação. Força das mãos e da oponência dos polegares
mantida...”(destaque no original).
Inclusive, o perito atestou às fls. 71:
“...A análise dos dados clínicos obtidos permite concluir que,
provavelmente devido ao sucesso dos tratamentos realizados, a
evolução foi favorável, e o autor voltou a exercer suas funções
habituais sem limitações.
Os quesitos encontram-se respondidos no laudo.
Conclusão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030926-55.2018.8.26.0053 -Voto no 20222
4
Não há em relação ao alegado nas iniciais, presença de
sequelas consolidadas de origem acidentária que impliquem em
redução da capacidade funcional laborativa, nem lesões acidentárias
incapacitantes a indenizar...” (sic, negrito e sublinhado nos originais).
Em suma, para que o segurado pudesse fazer jus ao benefício
acidentário, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, que fosse
ela não só decorrente do exercício laboral, mas que, também, causasse incapacidade
para o trabalho, o que não ocorre.
Assim, comprovada a ausência de incapacidade laboral, desnecessária,
qualquer análise do nexo com o trabalho.
E, de outro lado, em relação a arguição de isenção das custas, não
houve condenação neste sentido, dispensando qualquer digressão sobre o tema.
Como se verifica a r. sentença de improcedência é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator